Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717923-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA AGRAVADO: LILIANE BARBOSA DE FREITAS QUEIROZ D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 22956118, a parte agravante manifesta sua desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador